Tribunal: TJPA
Processo: 0011446-19.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011446-19.2017.8.14.0008

APELANTE: CARLOS MIRANDA DA SILVA

APELADO: TRIUNFO TERRAPLENAGEM E LOGISTICA EIRELI - EPP, RONALDO BONFIM CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA EXTINTIVA. ARGUMENTO RECURSAL VOLTADO EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FUNDAMENTO DA SENTENÇA: INÉRCIA DO EXEQUENTE DIANTE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO. INCONFORMISMO QUE NÃO ATACA DIRETAMENTE O FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. ARGUMENTO DE QUE TERIA HAVIDO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-

A apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. O relator não conhece do recurso quando as razões recursais deixam de atacar, de forma direta e fundamentada, o motivo determinante da decisão. No caso, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da inércia do exequente diante de certidão negativa de citação — e não por inadimplemento de custas processuais, como alegado pelo apelante. A decisão monocrática que não conheceu da apelação foi, portanto, correta.

II-

A invocação, apenas nesta sede de agravo interno, do argumento de que teria havido pedido de citação por edital não apreciado pelo juízo de origem representa inovação recursal inadmissível. Além disso, a hipotética omissão do juízo quanto ao pedido de citação por edital não foi articulada nas razões de apelação, de modo que não pode ser agora veiculada para infirmar a decisão que justamente não conheceu do apelo por ausência de impugnação específica. A função do agravo interno é submeter ao colegiado a decisão unipessoal do relator — e não inaugurar novos argumentos que deveriam ter integrado o apelo.

III-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos do presente Agravo Interno,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CARLOS MIRANDA DA SILVA
em face da decisão monocrática desta Relatoria que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

A sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do exequente diante da intimação para se manifestar acerca de certidão negativa de citação lavrada pelo oficial de justiça que não logrou encontrar a empresa executada no endereço indicado.

No recurso de apelação, o ora agravante argumentou, em síntese, que não havia pendência no pagamento de custas processuais, as quais teriam sido devidamente recolhidas e comprovadas nos autos, requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A decisão monocrática de id

21997911
. anterior
não conheceu da apelação
ao fundamento de que as razões recursais se limitaram a discutir o pagamento de custas, sem impugnar o fundamento central da sentença extintiva, consistente na inércia do exequente quanto à providência necessária para regularizar a citação da empresa executada não localizada.

O agravante interpôs o presente
agravo interno
, sustentando, em síntese, que: (i) todas as custas processuais foram corretamente recolhidas e comprovadas nos autos, conforme demonstram os comprovantes de pagamento e o relatório de conta do processo; (ii) foram realizadas várias providências para a indicação de endereço dos réus, tendo sido formulado pedido de citação por edital não apreciado pelo juízo de origem; (iii) a decisão agravada ignorou a fundamentação recursal com a realidade dos autos.

Requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexistência de pendência de custas processuais e a determinação do retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos,

conheço do recurso.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada não conheceu da apelação com esteio no art. 932, III, do CPC, ao fundamento de que as razões recursais não impugnaram especificamente o fundamento da sentença extintiva. A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito não por ausência de pagamento de custas, mas sim pela inércia do exequente diante da intimação para se manifestar acerca da certidão negativa de citação — ou seja, pela ausência de providências para regularizar a citação da empresa executada não localizada pelo oficial de justiça.

A distinção é fundamental. O agravante, tanto no recurso de apelação quanto no presente agravo interno, centra toda a sua argumentação na comprovação do recolhimento das custas processuais, sem enfrentar o real fundamento da extinção. Resta incontroverso nos autos que o exequente foi intimado quanto à certidão negativa de citação e permaneceu inerte, conforme certidão de id. n. 10643446 - Pág. 4, não tendo adotado as medidas necessárias para viabilizar a citação do executado não localizado — tais como a indicação de novo endereço ou o requerimento de citação por edital.

A invocação, apenas nesta sede de agravo interno, do argumento de que teria havido pedido de citação por edital não apreciado pelo juízo de origem representa inovação recursal inadmissível. Além disso, a hipotética omissão do juízo quanto ao pedido de citação por edital não foi articulada nas razões de apelação, de modo que não pode ser agora veiculada para infirmar a decisão que justamente não conheceu do apelo por ausência de impugnação específica. A função do agravo interno é submeter ao colegiado a decisão unipessoal do relator — e não inaugurar novos argumentos que deveriam ter integrado o apelo.

O art. 932, III, do CPC é expresso ao estabelecer que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade recursal, corolário do devido processo legal, exige que o recorrente demonstre, de forma precisa e fundamentada, em que medida a decisão atacada merece reforma. A ausência dessa impugnação específica compromete o próprio conhecimento do recurso, independentemente de eventuais razões de fundo que o recorrente entenda existirem.

No caso, o agravante não demonstra error in judicando da decisão monocrática: não aponta de que forma as razões de apelação teriam impugnado o fundamento da sentença consistente na inércia diante da certidão negativa. Ao contrário, a leitura das razões de apelação confirma que a irresignação se voltou exclusivamente ao equívoco do juízo de origem quanto ao pagamento de custas — argumento desconexo do real fundamento extintivo.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo na íntegra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 20/05/2026